Tribunal: TJBA
Processo: 0048584-03.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0048584-03.2011.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: QUÂNTICA LTDA.

ADVOGADOS: FABIANA PRATES CHETTO, PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA

APELADAS/EMBARGADAS: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS (2)

ADVOGADA: LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela QUÂNTICA LTDA., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos ajuizada em face de OI S/A e OI MÓVEL S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a incidência de nulidade processual, por ofensa ao contraditório substancial e ao devido processo legal, em razão do julgamento do feito ter ocorrido sem a apresentação do voto-vista e após anúncio formal de retirada de pauta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de vícios processuais, que atentam contra o devido processo legal, pode ocorrer por meio de Embargos de Declaração, sendo a nulidade cognoscível de ofício.

4. Constatada, mediante certidão de julgamento, gravações das sessões e documentos dos fólios, a existência de pedido de vista apresentado pela Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, o que determinou a retirada de pauta do feito.

5. Observada a posterior reinclusão em pauta, com anúncio de retirada da ordem do dia pela Relatoria para ajustes, porém com proclamação de resultado ao final da sessão.

6. Configurada afronta ao contraditório substancial, à ampla defesa e aos deveres de cooperação e boa-fé objetiva, previstos nos arts. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, e art. 6º, incisos II e III, do CPC/2015, ao se proferir julgamento em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração acolhidos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 6º, incisos II e III; Regimento Interno do TJBA, art. 174.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelaç
ão
nº 0048584-03.2011.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
a
QUÂNTICA LTDA
, sendo
Embargad
as a
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, a
OI S/A
e a
OI MÓVEL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.